Tribunal: TJDFT
Processo: 0726425-80.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-09

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0726425-80.2025.8.07.0000 AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A AGRAVADO: RMM MODA E ARTE EIRELI - ME, GABRIELE REGINA DE SOUSA OLIVEIRA, MARCELO DA SILVA OLIVEIRA Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelo Banco do Brasil S.A contra a r. decisão proferida pela Vara Cível do Guará que, nos autos do Cumprimento de Sentença n. 0705375-30.2018.8.07.0004, indeferiu o pedido de penhora dos lucros atribuídos ao Executado, nos seguintes termos: "A pretensão da parte consiste na penhora dos lucros atribuídos ao réu, ou seja, o valor repassado pela pessoa jurídica à pessoa física devedora. Contudo, não se vislumbra a utilidade da medida, porquanto não foram localizados valores em qualquer das contas de titularidade do réu, recentemente, a partir da pesquisa realizada no sistema SISBAJUD, Id 187753210. Indefiro. Precedente: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA SOBRE LUCROS E DIVIDENDOS. INDEFERIMENTO. MEDIDA SEM UTILIDADE. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de penhora sobre os lucros e dividendos da sociedade empresária da qual o agravado é sócio administrador. O agravante sustenta que não foram localizados bens penhoráveis e que o artigo 835, IX, do CPC não exige a comprovação da distribuição de lucros. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em definir se a penhora sobre lucros e dividendos da sociedade empresária, da qual o agravado é sócio, se revela medida útil e eficaz à satisfação do crédito exequendo. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A pretensão da parte agravante consiste na penhora dos lucros atribuídos ao agravado, ou seja, o valor repassado pela pessoa jurídica à pessoa física devedora. Contudo, não se vislumbra a utilidade da medida, porquanto não foram localizados valores em qualquer das contas de titularidade do agravado, a partir da pesquisa realizada no sistema SISBAJUD. 4. Sem comprovação de que a medida viabilizaria a localização de bens para satisfação do crédito, não há interesse processual, uma vez que a penhora requerida não se revela útil à execução. IV. DISPOSITIVO E TESE 5. Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1. Sem que a parte agravante esclareça como a medida pleiteada possibilitará a localização de bens que não o foram por meio das ferramentas anteriormente utilizadas, não se vislumbra a utilidade da penhora. 2. O fato de outros sistemas já terem sido consultados somente reforça a conclusão adotada, da necessidade de esclarecimento sobre a efetividade da penhora, já que não foram encontrados quaisquer valores a serem expropriados. Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 17 e 835, IX e X. (Acórdão 1991061, 0703697-45.2025.8.07.0000, Relator(a): SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 15.4.2025, publicado no DJe: 8.5.2025.)." Alega, em suma, que a r. decisão agravada compromete a efetividade da execução, uma vez que o executado Marcelo da Silva Oliveira aufere lucros como sócio-administrador da empresa AGDI Investimentos e Participações Ltda, sendo tais valores passíveis de penhora. Sustenta que a negativa da penhora se baseou em pesquisa Sisbajud datada de fevereiro de 2024, que não reflete a atual situação financeira do Executado, e que a constrição dos lucros é medida eficaz e proporcional para a satisfação do seu crédito, que ultrapassa R$ 226.000,00. Pontua, ainda, que a jurisprudência do TJDFT e de outros tribunais reconhece a possibilidade de se penhorar lucros societários, por não possuírem natureza alimentar e serem equiparados a dinheiro e, portanto, preferenciais na ordem legal de penhora. Acrescenta que a execução tramita há mais de seis anos sem êxito na satisfação do crédito, sendo a medida pleiteada necessária para evitar a remessa dos autos ao arquivo provisório e a perpetuação da inadimplência. Destaca que estão presentes os requisitos para a concessão da tutela de urgência recursal, notadamente a probabilidade do direito e o perigo de dano, diante da inércia dos devedores e da ausência de outros bens penhoráveis. Requer a concessão de efeito suspensivo ativo ao Agravo de Instrumento, a fim de determinar a imediata penhora dos lucros percebidos pelo Executado na empresa AGDI Investimentos e Participações Ltda. Preparo comprovado Id. 73508469. É o breve relatório. Decido. Nos termos do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil, recebido o agravo de instrumento, se não for o caso de aplicação do disposto no art. 932, III e IV, do mesmo Código, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. Para tanto, exige-se a presença concomitante de probabilidade do direito e risco de dano grave ou de difícil reparação (art. 300, caput, do CPC). Na hipótese em exame, o Agravante postula a concessão de efeito suspensivo ativo para autorizar a penhora dos lucros da empresa da qual o Agravado é sócio-administrador, sob o argumento de que tal medida seria eficaz à satisfação do crédito em execução. Contudo, a r. decisão agravada indeferiu o pedido com base na ausência de utilidade da medida, diante da inexistência de valores localizados em nome do Executado, conforme pesquisa pelo sistema Sisbajud. A jurisprudência do TJDFT tem se posicionado no sentido de que, sem a demonstração de que a medida pleiteada viabilizará a efetiva localização de bens penhoráveis, não se justifica a constrição pretendida. Nesse sentido, colham-se os seguintes precedentes, in verbis: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PESQUISA DE BENS VIA SISBAJUD NA MODALIDADE “TEIMOSINHA”. INDEFERIMENTO. AUSÊNCIA DE INDÍCIOS DE ALTERAÇÃO NA SITUAÇÃO FINANCEIRA DO DEVEDOR. PRINCÍPIO DA PROPORCIONALIDADE I. CASO EM EXAME 1. Agravantes interpõem recurso contra decisão que indeferiu pedido de pesquisa de bens da parte executada pelo sistema SISBAJUD na modalidade “teimosinha”, sob o argumento de que a última pesquisa foi realizada há mais de um ano, sendo necessária a renovação para evitar a prescrição da execução. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO I – Possibilidade de deferimento da pesquisa de bens via SISBAJUD na modalidade “teimosinha” na fase de cumprimento de sentença. II – Necessidade de comprovação de indícios concretos de alteração na situação financeira do devedor. III. RAZÕES DE DECIDIR 1. A execução deve observar o princípio da cooperação (art. 6o do CPC), cabendo ao magistrado utilizar os meios disponíveis para garantir a efetividade do processo, sem afastar a responsabilidade do credor na localização de bens do devedor. 2. A renovação de pesquisas de bens nos sistemas eletrônicos exige a existência de indícios concretos de que o executado possui patrimônio que justifique a medida. 3. O uso da funcionalidade “teimosinha” do SISBAJUD requer justificativa específica, dada a complexidade operacional e o impacto no funcionamento da serventia judicial. 4. No caso, não há elementos que indiquem mudança na situação financeira do executado, tornando desproporcional e inadequada a reiteração da pesquisa sem fundamento concreto. 5. O art. 921, § 3o, do CPC condiciona o prosseguimento da execução suspensa à demonstração de bens penhoráveis, evitando movimentação processual desnecessária e garantindo a razoável duração do processo. IV. DISPOSITIVO E TESE 6. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. 7. Tese: A pesquisa de bens via SISBAJUD na modalidade “teimosinha” deve ser fundamentada em elementos concretos que indiquem alteração na situação patrimonial do devedor, sob pena de indeferimento. (Acórdão 2010928, 0753833-80.2024.8.07.0000, Relator(a): ANA MARIA FERREIRA DA SILVA, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 12.6.2025, publicado no DJe: 1.7.2025.) DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PESQUISA PATRIMONIAL PELO SISTEMA SNIPER. INDEFERIMENTO. ÔNUS DO CREDOR NA LOCALIZAÇÃO DE BENS. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS INDICATIVOS DE UTILIDADE DA MEDIDA. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de pesquisa patrimonial do devedor por meio do sistema SNIPER, no âmbito de cumprimento de sentença. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO2. Determinar se o indeferimento do pedido de pesquisa pelo SNIPER viola o princípio da cooperação judicial e compromete a efetividade da execução. III. RAZÕES DE DECIDIR3. O processo executivo deve observar os princípios da efetividade e da cooperação, mas não pode transferir ao Poder Judiciário o ônus exclusivo de localizar bens do devedor (art. 798, II, c, do CPC).4. O SNIPER é uma ferramenta de uso excepcional, condicionada à demonstração de elementos mínimos que justifiquem sua necessidade, especialmente diante da proteção dos dados sigilosos do devedor.5. A ausência de indícios concretos de que o devedor possua patrimônio oculto e o insucesso das pesquisas realizadas nos sistemas usuais (SISBAJUD, RENAJUD e INFOJUD) afastam a imprescindibilidade da medida excepcional. IV. DISPOSITIVO E TESE6. Recurso conhecido e não provido. Tese de julgamento:“1. O acionamento do SNIPER exige decisão fundamentada e demonstração de indícios mínimos de sua necessidade.2. A mera ausência de sucesso em buscas patrimoniais usuais não justifica, por si só, a utilização do sistema.” Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 6o, art. 798, II, c .Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1654873, 07358893620228070000, Rel. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 7a Turma Cível, j. 25.1.2023; TJDFT, Acórdão 1689507, 07317617020228070000, Rel. CARLOS PIRES SOARES NETO, 1a Turma Cível, j. 12.4.2023. (Acórdão 2003100, 0717994-91.2024.8.07.0000, Relator(a): ANA MARIA FERREIRA DA SILVA, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 22.5.2025, publicado no DJe: 6.6./2025.) No caso concreto, o Agravante não apresentou elementos novos ou concretos que demonstrem a efetividade da medida, limitando-se a alegar genericamente a possibilidade de ter ocorrido alteração na situação financeira do Executado. Assim, ausente a probabilidade do direito alegado, não se justifica a concessão de efeito suspensivo ativo ao recurso. Ante o exposto, indefiro o pedido de efeito suspensivo ativo. Dispenso informações Intimem-se os Agravados para, querendo, apresentarem contrarrazões, no prazo legal (art. 1.019, II, do CPC). Brasília, 4 de julho de 2025. Desembargadora Fátima Rafael Relatora